Tribunal: TJES
Processo: 0023679-66.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023679-66.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA ZAGO

APELADO: DECOTTIGNIES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa pelo autor. Consta dos autos que, após ser intimado para audiência de conciliação, o autor apresentou petição expressando desinteresse na audiência e requerendo o julgamento antecipado da lide, em razão da decretação da falência da parte ré. Posteriormente, foi intimado a manifestar interesse na produção de provas, mas não se pronunciou, levando o juízo a extinguir o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo abandono da causa pelo autor a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, à luz da manifestação prévia de interesse no julgamento antecipado da lide e da ausência de requerimento da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A petição do autor, por meio da qual requer expressamente o julgamento antecipado da lide, demonstra inequívoca intenção de prosseguir com o feito, afastando a configuração de abandono.

A ausência de manifestação após intimação genérica para produção de provas não pode ser interpretada como inércia processual quando já houve pedido de julgamento imediato da causa, que, por sua natureza, dispensa a produção de outras provas.

A extinção do processo por abandono da causa exige requerimento expresso da parte ré, conforme disposto na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no presente caso.

A decretação da extinção sem tal requerimento viola o contraditório e o devido processo legal, devendo a sentença ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a demonstração inequívoca de desinteresse do autor e requerimento da parte ré, conforme a Súmula 240/STJ.

O pedido de julgamento antecipado da lide revela intenção de prosseguir com o processo e afasta a configuração de abandono, ainda que o autor não se manifeste sobre intimação genérica para produção de provas.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0023679-66.2016.8.08.0035.

APELANTE: FERNANDO ANTÔNIO NOGUEIRA ZAGO.

APELADA: DECOTTIGNIES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia do presente recurso cinge-se à análise da legalidade e adequação da sentença que
extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, com base no suposto abandono da causa pelo autor.

Adianto que o recurso deve ser provido.

No que interessa, depreende-se dos autos que após ser intimado para audiência de conciliação, o autor apresentou
a
petição
de fl. 147 na qual informou não ter interesse na audiência de conciliação e que a falência da
ré
já havia sido decretada. Na mesma peça, requereu o julgamento antecipado da lide.

Na sequência, a ilustre magistrada de primeiro grau cancelou a audiência designada e determinou a intimação das partes para dizerem se pretendiam produzir provas (fl. 148). Diante da ausência de manifestação do autor, foi expedida intimação para que ele desse seguimento ao feito sob pena de extinção por abandono (fl. 150).

Foi então proferida a sentença recorrida, na qual a ilustre magistrada singular
que
extinguiu o
processo, sem resolução do mérito.

O que se verifica dos autos é que
o apelante demonstrou em sua petição de fl. 147, de maneira inequívoca, seu desejo de prosseguir com o feito, solicitando o julgamento antecipado da lide. Este pedido, por sua natureza, já indicava a desnecessidade de produção de outras provas, razão pela qual a ausência de nova manifestação após a intimação genérica para "dizer se tinha outras provas a produzir" não pode ser interpretada como abandono. O que o apelante almejava era exatamente o contrário: a celeridade processual por meio do julgamento imediato.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer manifestação da parte
ré
requerendo a extinção do processo por abandono da causa. Este requisito é essencial para a validade da extinção baseada no abandono. A ausência de manifestação do réu nesse sentido implica que a extinção foi decretada em desconformidade com a
súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça que enuncia que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
.”

Posto isso,
dou
provimento ao recurso
para anular a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.